Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença n° 0714087-52.2022.8.07.0009, que reputou válida a citação nos autos e rejeitou a impugnação sob o argumento de que o AR de citação foi entregue no endereço do impugnante, ora agravante, e foi recebida por pessoa devidamente identificada.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O agravante alegou que a citação não foi pessoal, uma vez que não foi recebida ou assinada por si mesmo. Ademais, relata que o AR foi recebido por pessoa com 15 anos de idade. Asseverou que, ante a irregularidade da citação, o processo de execução deve ser extinto sem resolução do mérito.
IV. Na espécie, o Agravante não refuta a informação de que reside no endereço para onde foi endereçado o AR de citação, sendo também o mesmo para onde foi encaminhado o AR de intimação do início da fase de cumprimento de sentença, o qual não foi impugnado. Ademais, quando intimado para que juntasse aos autos documento que comprovasse o seu domicílio, se manteve inerte.
V. Não há irregularidade pelo fato de o AR ter sido recebido por pessoa menor de idade, uma vez que referida conduta não consiste em um ato/negócio jurídico, mas mero ato material, que independe da capacidade civil. Ademais, considerando que foi encaminhado para o endereço do recorrente, não tendo sido alegado o desconhecimento da pessoa do recebedor, tampouco comprovado que possui domicílio em local diverso, a citação é válida e a fase de cumprimento de sentença deve ter prosseguimento.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e não provido provido.
VII. Sem custas e honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.